Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. REGISTRO NO “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para declarar prescrita a dívida relativa ao contrato firmado entre as partes, declarar a inexigibilidade do referido débito e condenar a requerida a promover a exclusão do registro em nome do requerente da plataforma/aplicativo “Serasa Limpa Nome”. Face à sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 36.578,12), na proporção de 30% para o autor e 70% devidos pela requerida. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pleitea a reforma da sentença no que tange à rejeição do pedido de indenização por danos morais, que busca ser alcançada no montante de R$ 30.000,00. Afirma que a ré negativou seu nome através da plataforma “Serasa Limpa Nome”, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida prescrita e publicidade para forçar o pagamento. No que diz respeito aos honorários, pugna pela aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, argumentando que o valor da verba deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB, uma vez que maior que o cálculo de 10% sobre o valor da causa. Acrescenta que, não sendo adotada a Tabela da OAB, os honorários devem ser arbitrados no mínimo de 10% sobre o valor da causa para cada parte.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.

3. Dano moral. 3.1. O Serasa Limpa Nome se trata de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 3.2. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 3.3. No caso concreto, não houve comprovação da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito discutido na origem. 3.4. Ausente a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não se vislumbra razão para reparação por danos extrapatrimoniais. 3.5. Precedente: “4. A inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito. 5. Recurso de apelação do autor e recurso adesivo da ré improvidos.” (0703486-24.2021.8.07.0008, Rel: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2022).

4. Honorários advocatícios. 4.1. Ao disciplinar as regras quanto ao modo de fixação de honorários sucumbenciais, a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação da verba e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. 4.2. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do § 2o do art. 85 impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento nos §§ 8o e 8o-A do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 4.3. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). 4.4. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso, vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 36.578,12, sendo o referido montante a base de cálculo dos honorários, porquanto inexistente condenação ou proveito econômico obtido. 4.5. Precedente desta Corte: “2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil). 3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.” (0724677-49.2021.8.07.0001, Rel: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/03/2023). 4.6. Também não prospera o pedido para condenar cada parte em honorários de 10% do valor da causa. Conforme o art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, tal como o sentenciante corretamente fez ao definir a condenação em honorários advocatícios.

5. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários devidos pelo autor, ora apelante, devem ser majorados de 30% para 50% do valor da causa (R$ 36.578,12). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida na origem.

6. Apelação improvida.